Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-81.2018.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002056-81.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0006-41 (APELANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), VALDECIR CAPITANIO - CPF: 400.583.529-53 (APELADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), CELIO BRUGNOLO - CPF: 387.965.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002056-81.2018.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Castoldi Diesel Ltda.

Apelado:
Valdecir Capitanio.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO –– POSSE FUNDADA EM

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DISTRATO – REGISTRO – PRESCINDÍVEL

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ -

FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA

PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NÃO COMPROVADA -

HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula nº 84 do STJ).

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002056-81.2018.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Castoldi Diesel Ltda.

Apelado:
Valdecir Capitanio

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Castoldi Diesel Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Diamantino, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Valdecir Capitanio, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a desconstituição da penhora realizada no imóvel rural matriculado sob n. 25.628 do CRI da Comarca de Diamantino, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em suas razões recursais, que o contrato particular de compromisso de compra e venda e o contrato particular de distrato de compromisso de compra e venda apresentados pelo embargante, não tem validade jurídica contra terceiros, porque desprovidos de registro.

Alega que os fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante para afastar a fraude à execução não se aplicam ao caso, por não se enquadrar aos fatos constantes dos autos.

Esclarece que a parte executada foi citada em 01.11.00, e que a área

penhorada foi vendida em

16.05.08, de modo que a citação anterior comprova a ocorrência da fraude à execução.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os embargos de terceiro.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 89592483), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002056-81.2018.8.11.0005 – Diamantino

Apelante:
Castoldi Diesel Ltda.

Apelado:
Valdecir Capitanio

V O T O

Cuida-se na origem de embargos de terceiro manejado visando desconstituir constrição judicial lançada sobre
o
imóvel rural matriculado sob n° 25.628 do CRI da Comarca de Diamantino-MT, com área de 500 hectares, que alega o embargante ser de sua propriedade.

Narrou o embargante que adquiriu o imóvel litigioso por meio de contrato de compra e venda datado em 16.05.08, que em 15.04.13, entabulou distrato parcial do contrato de compra e venda referente à área de terras sob matricula 23296 do CRI de Diamantino e liquidou os 200 hectares do imóvel sob matricula n. 25.268, objeto da constrição judicial.

O togado
a quo
, à luz da situação narrada e prova apresentada aos autos, entendeu restar comprovado que o bem imóvel constrito foi adquirido pelo embargante antes da penhora efetivada, e, por tais fundamentos, julgou procedente o pedido inicial, para cancelar a penhora sobre a área de terras, rechaçando, ainda, a fraude à execução. Eis o dispositivo da sentença,
in litteris
:

“ [...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro ajuizados por VALDECIR CAPITÂNEO, e, por conseguinte, CANCELO a penhora realizada no imóvel rural matriculado sob o n° 25.628 do CRI da Comarca de Diamantino-MT, nos autos do processo executivo em apenso
[...]” – Id 89592471 (fl. 14)

Irresignado, o apelante sustenta que os instrumentos contratuais de compra e venda e de distrato não têm validade jurídica contra terceiros, porque desprovidos de registro e afirma que os fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante para afastar a fraude à execução não se aplicam à hipótese, porque a citação do executado foi realizada antes da alienaçao do bem.

A valer, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio

processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, quanto à alegada necessidade de registro dos contratos de compra e venda e distrato para fins de validade contra terceiro, razão não lhe sustenta, haja vista que é assente na jurisprudência da Corte Superior de Justiça,

que prescinde de registro o contrato para alicerçar a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do instrumento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - EMBARGOS DE TERCEIRO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA
– SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O magistrado é o destinatário da instrução probatória, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.

2- É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

3- No caso, restou demonstrado nos autos que o Embargante não só estava na posse do bem, como também é o proprietário do imóvel litigioso.

4-
Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).

5- Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ)”.(
RAC N. 0018573-87.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 08.06.21 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA RECAÍDA SOBRE BEM IMÓVEL – POSSE COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – SÚMULA Nº 84 DO STJ – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ, possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário.

Se não há prova, initio littis, da má fé do terceiro adquirente, ad cautelam, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão de atos expropriatórios sobre os bens objetos da ação, até o julgamento de mérito”.
(RAC N.

1017447-40.2019.8.11.0000, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, 3ºª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.20)

Ademais, restou comprovado do conjunto fático-probatório que o embargante, aqui recorrido, não é só possuidor como é o legítimo proprietário da área sob matricula n. 25.628 do CRI da Comarca de Diamantino, sobre a qual que recaiu a penhora judicial, que o bem

foi adquirido em 16.05.08, conforme Contrato de Compra e Venda (fls. 14/19 verso ), com posterior Contrato Particular de Distrato de Compromisso de Compra e Venda, datado de 13.04.13 (fls. 20/22), onde foi extinto o contrato com relação ao imóvel matriculado sob o n. 23296 do CRI de Diamantino, e procedeu à liquidação

do imóvel rural matriculado sob o n. 25.628 do citado CRI.

Dessarte são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Verifica-se que quando da aquisição do bem, inclusive, quando da realização do distrato de parte da área, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária, existindo apenas

registros de hipotecas em favor do Banco do Brasil , sendo a penhora apenas efetivada em 2017,

ou seja, 04 anos após

aquisição definitiva do imóvel rural.

Tampouco, não há qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessário prova cabal, o que não foi feito pelo embargado, ora apelante, vez que

a pendência de execução contra o alienante, despida de registro,

não caracteriza má-fé do adquirente, se não comprovado que este tinha conhecimento da existência da ação .

Essa orientação é consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ, que prevê:

“
O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

No mesmo sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
leading case
do Tema 243, onde a controvérsia em julgamento dizia respeito à definição dos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal.

Naquela oportunidade, firmaram-se as seguintes teses:

“ 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.
” (negritei)

Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação.

A propósito, cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO RGI -
AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - POSSE MANSA E PACÍFICA POR LONGO PERÍODO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE CREDORA – AÇÃO EXECUTIVA NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORAD
O – MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

2.
Inexistindo penhora, tampouco averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, como no caso dos autos, é do credor o ônus da prova de que terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3. No presente, a parte embargada não se desincumbiu de tal ônus, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro manejados pela parte apelada, sobretudo porque milita em favor desta que a aquisição se deu de boa-fé
.”
(RAC n.

0002989-05.2019.8.11.0010, 2ª

Câmara de Direito Privado, Rel.

Des. Sebastiao De Moraes Filho, j.

em 02.06.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, considerando o desprovimento do apelo e diante do trabalho adicional realizado nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021